Tribunal: TJES
Processo: 5000445-56.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-56.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: RENATO GODIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO VIA CANAL TELEFÔNICO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS APÓS O PEDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA PELO REQUERIDO. TESE DE BLOQUEIO LIMITADO A CARTÃO DE PESSOA FÍSICA AFASTADA. ENVIO DE NOVOS CARTÕES PARA PF E PJ QUE CORROBORA A VERSÃO AUTORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (EARESP 676.608/RS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que sua esposa extraviou seu cartão de crédito e que, embora tenha solicitado o bloqueio de todos os cartões, foram realizadas diversas compras por terceiros em data posterior ao pedido. Sustenta que o banco falhou ao permitir transações com o cartão antigo, mesmo após o envio de novos plásticos. Pugna pela condenação do réu na restituição em dobro do prejuízo material de R$ 1.540,55 e por indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência e condenando a requerida na restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção incólume da decisão recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, cujas razões de decidir são adotadas integralmente por este colegiado.

4. No mérito, verifica-se que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 6º, VIII, do CDC). O requerido não juntou aos autos a gravação da ligação telefônica em que foi solicitado o bloqueio do cartão, prova essencial para demonstrar que o pedido de bloqueio teria sido limitado apenas ao cartão de pessoa física, como alega a defesa. À míngua de tal prova, prevalece a narrativa do consumidor.

5. Ademais, a conduta da instituição financeira reforça a tese autoral: o envio de novos cartões substitutivos tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica (IDs 17436497 e 17435706, respectivamente) demonstra que o sistema do banco processou o pedido de substituição para ambas as modalidades, o que deveria implicar o bloqueio imediato dos plásticos anteriores. A permissão de compras no cartão antigo semanas após tal fato configura nítida falha na prestação do serviço e quebra de segurança esperada pelo usuário (Súmula 479 do STJ).

6. Quanto à restituição, o caso se amolda perfeitamente ao previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Nota-se que o requerido, mesmo após ser intimado da decisão judicial que determinava o efetivo bloqueio ou cancelamento das transações vinculadas ao cartão extraviado, limitou-se a realizar depósito judicial nos autos. Tal postura impôs ao requerente o pagamento das faturas impugnadas junto ao banco para evitar a incidência de encargos moratórios e a restrição de seu crédito, caracterizando o pagamento indevido de cobrança abusiva.

7. No tocante à dobra, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (má-fé ou dolo) do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. Conforme decidido no EAREsp 676.608/RS (Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020), "
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
". Assim, a manutenção da condenação à restituição em dobro é medida que se impõe.

8. Os danos morais foram fixados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o descaso da instituição com a segurança do cliente e os transtornos causados pela necessidade de custear fraudes não solucionadas administrativamente.

9. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)